Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600301-85.2020.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: HAMILTON VICENTE DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: HAMILTON VICENTE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
02/02/2021
Número: 0600301-85.2020.6.16.0148

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600301-85.2020.6.16.0148
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600301-85.2020.6.16.0148,
que julgou procedente o pedido do autor e: 1. Reconheceu a existência de propaganda eleitoral
antecipada, portanto ilegal, nos termos da fundamentação supra. 2. condenou o representado,
Hamilton Vicente Dos Santos, ao pagamento de multa no valor de R$. 5.000,00 (cinco mil reais), a
qual deverá ser atualizada pelo INPC a partir desta data, até a data do pagamento, nos termos da
fundamentação supra. 3. Julgou extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do CPC. (Representação Por Propaganda Eleitoral Extemporânea ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Hamilton Vicente Dos Santos, com fulcro no artigo 96 e
seguintes da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, que conforme apurado no âmbito dos autos de
Procedimento Preparatório Eleitoral nº MPPR0148.20.001099-6, o representado Hamilton Vicente
dos Santos, no período de tempo situado na primeira quinzena do mês de julho de 2020, promoveu
por meio da rede mundial de computadores(internet), pela plataforma digital Facebook, uma "live"1
com o objetivo de autopromoção de sua, à época dos fatos, futura candidatura ao cargo de
vereador do município de São Pedro do Iguaçu/PR. No ato público e promovido em ambiente
virtual, o representado dirigiu-se diretamente aos expectadores exaltando suas qualidades
pessoais e as intenções que possui caso eleito para o cargo político pretendido. Ainda,
expressamente, pediu o voto daqueles que o assistiam. O ato foi gravado em mídia audiovisual,
constando da notícia enviada ao Parquet, na qual é possível depreender o caráter eleitoral da
manifestação promovida pelo representado Hamilton. Por ser relevante, transcreve-se a
manifestação ilícita. Da transcrição da manifestação realizada pelo representado é possível
observar a apresentação de sua candidatura ao cargo de vereador, a menção a propostas e
projetos para o município caso eleito, além, e especialmente, do claro e explícito pedido de voto
dos que o assistiam na transmissão de sua "live". Um trecho da transcrição da manifestação: "Boa
noite a todos vocês que estão presentes aqui na cidade de São Pedro do Iguaçu, nos distritos de
Luz Marina, São Judas, São Francisco,(incompreensível), e em outras localidades, que faz aqui do
nosso município (incompreensível) da nossa região. Eu, Hamilton Santos, candidato a vereador de
São Pedro do Iguaçu, eu quero trazer junto com o Prefeito Jacir Danelli, o melhor, desenvolver
ações para que São Pedro do Iguaçu tenha melhorias na saúde, na indústria, no comércio, no setor
de obras do nosso município, nas estradas favorecidas para o custeio de agricultura do nosso
município, trazendo recursos para o bem da população (incompreensível)(...). "). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
HAMILTON VICENTE DOS SANTOS (RECORRENTE)
JEAN OLIVER JOSE GARCIA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24149
516
02/02/2021 16:05 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.160

RECURSO ELEITORAL 0600301-85.2020.6.16.0148 – São Pedro do Iguaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: HAMILTON VICENTE DOS SANTOS
- OAB/PR63263
ADVOGADO: JEAN OLIVER JOSE GARCIA
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020
–
PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA – SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA – ARTIGO 36-A DA LEI
Nº 9.504/97 – TRANSMISSÃO AO VIVO
(
) NA REDE SOCIAL FACEBOOK –
LIVE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - ÔNUS
– RECURSO PROVIDO.
1. Os documentos que instruem a peça
vestibular e serviram de prova aos fatos
imputados ao representado não se
mostram suficientes para configurar a
hipótese de realização de propaganda
eleitoral antecipada.
2. A teor do artigo 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, cabe ao autor provar
os fatos por ele expostos na inicial, por se
tratarem de fatos constitutivos do direito
alegado,
ônus
do
qual
não
se
desincumbiu a contento.
3. Hipótese em que não há comprovação
de que houve pedido expresso de votos
em transmissão ao vivo (
) no
live
facebook
direcionada ao público em geral.
4. Recurso conhecido e provido.
Num. 24149516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216054141600000023410892
Número do documento: 21020216054141600000023410892

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/01/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por HAMILTON VICENTE DOS
SANTOS, candidato ao cargo de Vereador para as Eleições 2020, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR (ID. 14513016) que, julgando
procedente a representação por propaganda eleitoral extemporânea proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, condenou o recorrente ao pagamento de multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em razões recursais (ID. 14513416), o recorrente alega que a
representação é genérica e dificultou o oferecimento de sua defesa porque ela não
forneceu: o endereço eletrônico da suposta publicação (URL); a quantidade de
visualizações; o público alvo; o público atingido; a data exata da publicação; o tempo de
veiculação; entre outras informações essenciais.
Sustenta que o vídeo não foi amplamente divulgado, mas apenas veiculado
para grupo específico de eleitores e direcionado para angariar apoio nas prévias
partidárias.
Afirma que o seu número de candidatura, mencionado no vídeo, difere
totalmente do seu real número de campanha e que isso mais o atrapalharia do que o
ajudaria.
Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a
representação.
Contrarrazões pelo recorrido (ID. 14513666), requerendo a manutenção da
sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 20429066) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto, bem como das contrarrazões apresentadas.
Num. 24149516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216054141600000023410892
Número do documento: 21020216054141600000023410892

Conforme relatado, a sentença prolatada pelo Juízo da 148º Zona Eleitoral
de Toledo/PR julgou procedente a representação por propaganda eleitoral
extemporânea por entender que o recorrente infringiu o artigo 36-A da Lei nº. 9.504/97
ao fazer pedido explícito de voto, menção à pretensa candidatura e a exaltação de suas
qualidades pessoais.
O núcleo da controvérsia a ser enfrentada nos presentes autos cinge-se em
definir se há propaganda eleitoral extemporânea na transmissão ao vivo realizada por
Hamilton Vicente dos Santos através da rede social
.
Facebook
O material encartado na exordial consiste em transmissão ao vivo veiculada
na rede social
através do qual o recorrente trata de sua candidatura às
facebook
Eleições de 2020.
Para melhor inteligência da lide, transcreve-se a íntegra do pronunciamento
do recorrente na ocasião (IDs. 14512066 e 14512266):
“Boa noite a todos vocês que estão presentes aqui na cidade de São Pedro do Iguaçu,
nos distritos de Luz Marina, São Judas, São Francisco, (incompreensível), e em outras
localidades, que faz aqui do nosso município (incompreensível) da nossa região. Eu,
Hamilton Santos, candidato a vereador de São Pedro do Iguaçu, eu quero trazer
junto com o Prefeito Jacir Danelli, o melhor, desenvolver ações para que São Pedro
do Iguaçu tenha melhorias na saúde, na indústria, no comércio, no setor de obras
do nosso município, nas estradas favorecidas para o custeio de agricultura do
nosso município, trazendo recursos para o bem da população (incompreensível).
Quero aqui dizer que São Pedro do Iguaçu pode muito mais e junto com o Podemos, nos
iremos trazer; temos o Senador Álvaro Dias do Podermos, que irá viabilizar recursos para
São Pedro do Iguaçu e para nossa região, temos pessoas que querem uma cidade com
mais progresso; no setor da agricultura fazer que o calcário chega aqueles que estão
precisando, do setor de avicultura desenvolvimento, no setor da suinocultura, avicultura,
trazer recursos, ir em busca de pequenas indústrias para que possam se instaurar em
nosso município; e juntos com o grupo aonde quer o bem de São Pedro de Iguaçu iremos
trazer tudo isso e muito mais, pois acreditamos no potencial de nosso município, no
potencial de nossa gente. Por isso, no dia 15 de novembro, vote consciente, vote
inteligente, vote em gente de sua gente, vote em Hamilton Santos, na humildade, na
sinceridade, vote para vereador 19.981 e para prefeito vote 19, Jacir Danelli, para o
. Meu muito obrigado a todos vocês que
bem de todos, o bem de São Pedro do Iguaçu
”.
nos acompanham

Com efeito, a propaganda eleitoral em geral é permitida após o dia 15 de
agosto do corrente ano, nos termos do art. 36 da Lei n° 9.504/97,
:
in verbis
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da
eleição.
(...)
§ 3o A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao
equivalente ao custo da propaganda, se este for maior.
Num. 24149516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216054141600000023410892
Número do documento: 21020216054141600000023410892

Contudo, para as Eleições 2020, a Resolução TSE nº 23.624/2020 ajustou
a referida data para o dia 26 de setembro (art. 11, I), por força da Emenda
Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do cenário
excepcional decorrente da pandemia da Covid-19.
Pois bem.
Da análise das provas coligidas aos autos pelas partes, tenho que a parte
representante não logrou êxito em demonstrar que houve uma
pública na rede
live
social
.
facebook
A petição inicial da representação encontra-se acompanhada tão somente
do procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público Eleitoral para
investigar o ilícito eleitoral e do vídeo que teria sido produzido em uma transmissão
pública ao vivo no
.
facebook
No procedimento administrativo (IDs. 14512116, 14512166 e 14512216),
consta a informação de que o Ministério Público teve acesso ao vídeo por meio de
denúncia encaminhada por João da Silva Barros e, a partir dos fatos por este narrado,
que a a gravação audiovisual foi promovida durante uma
em seu perfil pessoal na
live
rede social
(facebook.com/hamilton.santos.564).
facebook
Note-se que não há prova de que o vídeo foi veiculado em
no
live
facebook
nem que ela tenha sido direcionada ao público em geral dessa rede social.
Aliás, a representação não foi instruída com a
de postagem do vídeo
url
nem com o
da postagem, o que permitiria confirmar se o vídeo foi efetivamente
print
postado no
, a data da postagem e o público ao qual ele foi direcionado.
facebook
Em consulta ao perfil virtual do representado, não há notícia do vídeo em
questão e, por consequência, não há como concluir que a gravação de ID. 1412266 foi
postada no
e ainda de que a publicação teria sido aberta ao público em geral.
facebook
Os únicos esclarecimentos de fato foram fornecidos por escrito pelo
candidato a Prefeito Jacir Danelli, o qual informou ao Ministério Público que não assistiu
a
e que, pelo que soube, o vídeo foi divulgado para um grupo específico para apoio
live
nas prévias.
O representante concluiu que ocorreu uma
pública no
tão
live
facebook
somente por conta do relato do denunciante (“os fatos noticiados revelam situação
concreta na qual o representado Hamilton Vicente dos Santos realiza uma aparente
live em rede social não identificada nos autos, mas conforme informação do
”), mas, repise-se,
denunciante esta teria ocorrido na plataforma digital Facebook
não existe qualquer prova nesse sentido.
A gravação audiovisual de ID. 1412266 apenas demonstra o seu conteúdo
mas não é suficiente para concluir que ela foi publicada no
e ainda de que a
facebook
publicação teria sido aberta ao público em geral.
Num. 24149516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216054141600000023410892
Número do documento: 21020216054141600000023410892

Confira-se, por oportuno, imagem isolada do vídeo:

A sentença concluiu pela procedência da representação por entender que “
o representado não negou a produção e a divulgação da propaganda impugnada na
” e que são absolutamente dispensáveis informações relacionadas a “
rede do Facebook
quantidade de visualizações, o público alvo, o público atingido, a data exata da
” (ID. 14513016).
publicação, tempo de veiculação
Ao revés da origem, contudo, observa-se que a defesa nega
expressamente não só a realização da
e também que o vídeo foi direcionado ao
live
público em geral (ID. 14512666):
Apesar de o ônus da prova ser da acusação, cabe esclarecer que o vídeo, objeto da
presente representação,
,
não foi amplamente divulgado/publicado na internet
diferentemente do equivocadamente deduzido, mas veiculado somente entre alguns
, como forma de
filiados (interna e direcionadamente) para angariar apoio nas prévias
propaganda intrapartidária.
Num. 24149516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216054141600000023410892
Número do documento: 21020216054141600000023410892

Destarte, em razão de haver negativa expressa na contestação, tenho que
não se pode concluir pela existência de
pública no
por ausência de
live
facebook
impugnação específica de que trata o artigo 341 do Código de Processo Civil, como o
fez o Juízo singular.
E ainda que se pudesse concluir pela existência da postagem desse vídeo
no
,
facebook o que se cogita apenas para fins de argumentação porque o vídeo
,
não se encontrava visível nas postagens do perfil indicado na denúncia
observa-se que há uma publicação, em data próxima à da denúncia, com o seguinte
teor:

Conquanto não se possa afirmar que essa postagem é de fato o vídeo
objeto da presente representação, essa publicação demonstra ser possível ao usuário
do
promover publicações apenas para um “pequeno grupo de pessoas”,
facebook
consoante defendido na contestação.
E, em caso análogo, esta egrégia Corte já firmou o entendimento, em
processo de minha relatoria, de que a manifestação de caráter eleitoral, em ambiente
virtual hermético não tem o condão de se propagar para o público externo, o que
impede de se reconhecê-la como propaganda eleitoral.
Confira-se:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 – PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO - PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL AFASTADA - ARTIGO 36-A DA LEI Nº 9.504/97 –
POSTAGENS NA REDE SOCIAL FACEBOOK PELO CANDIDATO E POR
TERCEIRO – MESSENGER - PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO
CARACTERIZADO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA -
PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Num. 24149516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216054141600000023410892
Número do documento: 21020216054141600000023410892

1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente a impugnação motivada nas
suas razões para a reforma da sentença, com a indicação dos argumentos
pelos quais a sentença deve ser reformada, ainda que haja reiteração das
alegações já examinadas pela instância de origem.
2. Inexiste ato de propaganda eleitoral extemporânea no pedido expresso
de votos veiculado por uma mensagem eletrônica encaminhada pelo
candidato a terceiro, através do aplicativo “Messenger”, vinculado ao
Facebook, porque ela não tem o condão de se propagar para o público
externo, o que a impede de ser reconhecida como propaganda eleitoral.
3. De outra sorte, caracteriza propaganda eleitoral antecipada a publicação de
postagem contendo pedido expresso de voto em perfil de pré-candidato.
4. O uso da ferramenta “marcação” no Facebook resulta em uma notificação
automática da rede social sobre a existência da publicação, o que cria uma
presunção relativa acerca do prévio conhecimento do candidato acerca de seu
conteúdo.
5. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral
antecipada, em razão da existência inequívoca de pedido expresso de votos,
atrai-se à aplicação da multa prevista no § 3º, do art. 36, da Lei nº 9.504/97.
6. Carece de interesse processual o pedido de remoção da publicação na rede
social Facebook em razão de propaganda eleitoral extemporânea quando se
inicia o período em que essa espécie de propaganda passa a ser admitida,
inclusive com o pedido expresso de votos.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Eleitoral nº 0600412-46, Acórdão, Relator(a) Desembargador
Fernando Quadros da Silva, Data do Julgamento em 14/10/2020)

De concreto, portanto, poder-se-ia vislumbrar apenas a instalação de um
quadro de dúvida.
Sucede que o decreto condenatório deve resultar de prova tranquila,
convincente e não em meras presunções ou indícios.
Na dúvida, a processualística determina a solução da lide com base no
ônus da prova que, no caso, é do representante.
A teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor
provar os fatos por ele expostos na inicial, por se tratarem de fatos constitutivos do
direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu o
a contento.
Parquet
Diante da carência de elementos probatórios que permitam concluir pela
existência da
no
ou de que o vídeo tenha se dirigido ao público em geral,
live
facebook
peço vênia para divergir do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral e assim,
votar pela improcedência da representação.
Num. 24149516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216054141600000023410892
Número do documento: 21020216054141600000023410892

Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar provimento ao
recurso para, reformando a sentença, julgar improcedente a representação, nos termos
da fundamentação.
É o voto.
Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600301-85.2020.6.16.0148 - São Pedro do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: HAMILTON VICENTE
DOS SANTOS - Advogado do(a) RECORRENTE: JEAN OLIVER JOSE GARCIA - PR63263 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 29.01.2021.
Num. 24149516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/02/2021 16:05:41
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020216054141600000023410892
Número do documento: 21020216054141600000023410892